Tribunal: STF
Processo: ARE 1351968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Autoria e materialidade comprovadas.



    2. O réu praticou o crime, pouco importando saber quem importou os cigarros ou se houve pagamento de tributos. O art. 334, § 1°, IV, do Código Penal prevê que incorre nas penas de contrabando aquele que vende, expõe à venda ou mantém em depósito produto contrabandeado, logo, não há que se falar em fato atípico.



    3. Acerca da alegação de que o réu fazia a venda publicamente, o tipo penal não prevê penalidade apenas para aquele que realizou a importação dos cigarros, mas também ao que adquiriu e expôs a venda, dentre outras figuras equiparadas, pouco importando se a venda é explicita ou não.



    4. O perdão judicial requerido pela defesa só é admitido nas hipóteses em que a lei permite, e primariedade e bons antecedentes do agente, bem como valor das mercadorias contrabandeadas, não configuram hipóteses de concessão do aludido benefício.



    5. A pena de prestação pecuniária já está no valor mínimo. Sendo assim, fica impossibilitada sua redução.



    6. Apelação desprovida." (Vol. 91)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Materialidade. A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:



    a) Auto de apresentação e apreensão de 15.000 (quinze mil) cigarros da marca ‘Eight’ (Id n. 95250458, fl. 14);



    b) Laudo de Perícia Criminal Federal – Merceologia, o qual concluiu que a comercialização dos cigarros apreendidos (marca ‘Eight’) é ilegal no território nacional, e avaliou o montante de tributos iludidos em aproximadamente R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) (Id n. 95250458, fls. 30/34);



    Autoria. Está demonstrada a autoria delitiva.



    Em sede policial, o réu afirmou que é proprietário do bar onde os cigarros foram encontrados e que tinha acabado de comprar os cigarros pelo valor de R$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais). Narra que não sabia que era crime a venda de cigarros contrabandeados, uma vez que todos os bares compravam o mesmo tipo de mercadoria e nunca houve problema (Id n. 95250458, fl. 52).



    (...)



    O réu praticou o crime, pouco importando saber quem importou os cigarros ou se houve pagamento de tributos. O art. 334, § 1°, IV, do Código Penal prevê que incorre nas penas de contrabando aquele que vende, expõe à venda ou mantém em depósito produto contrabandeado, logo, não há que se falar em fato atípico.



    Acerca da alegação de que o réu fazia a venda publicamente, o tipo penal não prevê penalidade apenas para aquele que realizou a importação dos cigarros, mas também ao que adquiriu e expôs a venda, dentre outras figuras equiparadas, pouco importando se a venda é explicita ou não.



    Ademais, o perdão judicial requerido pela defesa só é admitido nas hipóteses em que a lei permite, e primariedade e bons antecedentes do agente, bem como valor das mercadorias contrabandeadas, não configuram hipóteses de concessão do aludido benefício.



    Comprovadas a autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente